Tribunal: STF
Processo: Rcl 73672
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI 11.442/2017. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para examinar o feito em que se discute o reconhecimento de vínculo de emprego com transportador autônomo de cargas.



    2. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa do feito à Justiça comum, de acordo com a decisão proferida pelo STF na ADC 48.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a autoridade reclamada ofendeu o entendimento do STF na ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    5. A competência para julgamento da ação envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 é da Justiça comum.



    6. Compete à Justiça comum avaliar inclusive a existência e a validade da relação comercial, remetendo os autos à Justiça do Trabalho quando ausentes seus elementos caracterizadores.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.